Tribunal: TJMT
Processo: 1005446-49.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005446-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NAYARA LYGIA GUERRA LEMOS - CPF: 735.899.181-87 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1005446-49.2021.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
IUNI
UNIC EDUCACIONAL LTDA

Parte Recorrida:
Nayara Lygia Guerra Lemos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 82

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE ÓBICE À CONCLUSÃO DO CURSO – IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE DISCIPLINAS PENDENTES – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO EXCEPCIONALMENTE –
QUANTUM
DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) FIXADO EM SENTENÇA QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
parte ré, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral em razão do impedimento, por parte da instituição de ensino, da conclusão do curso pela autora, fixando indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

A empresa recorrente sustenta que a parte autora não integralizou as disciplinas necessárias à conclusão do curso, bem como não fez prova dos fatos alegados, sobretudo a respeito do ato ilícito que imputa à instituição, motivo pelo qual pleiteia que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, caso mantida a sentença, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

3.

Ocorre que, como a autora demonstrou nos autos,
a mesma fora impedida de frequentar as aulas do Estágio Supervisionado de seu curso,
somente sendo matriculada nas respectivas disciplinas após concessão de liminar pelo juízo
a quo
.

4.

Conforme os documentos juntados pela reclamada e trechos de
e-mail
e
WhatsApp
trazidos pela demandante, é possível verificar que a autora, por diversas vezes, diligenciou administrativamente junto à instituição de ensino, buscando solucionar a celeuma, sem êxito, vislumbrando-se demora desproporcional por parte da recorrente em averiguar as situações postas, somada à imposição de novos e maiores obstáculos à matrícula, a cada novo contato.

5.

Desse modo,

em que pese a alegação da ré de ausência de ato ilícito e de que toda a problemática seria decorrente à desídia e mau desempenho da estudante, a instituição de ensino
não se desincumbiu de comprovar que teria repassado as orientações corretas à reclamante ou que não impôs óbices desarrazoados à continuidade do curso pela recorrida, seja pela exigência de matérias já integralizadas, seja pela demora no fornecimento da análise curricular, exigida pela própria entidade educacional.

6.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar sua prestação dentro dos esperados padrões de qualidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que, entretanto, não ocorreu no caso em comento, uma vez que a parte Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento ou documento capaz de demonstrar cabalmente a legitimidade da negativa de matrícula à parte autora, ônus que lhe incumbia, dada a hipossuficiência da consumidora na relação aventada, a quem apenas restava aguardar a adoção das medidas competentes pela instituição de ensino, face aos inúmeros trâmites burocráticos impostos.

7.

Assim, a situação vivenciada pela autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha no atendimento ao cliente, impedindo injustificadamente a matrícula e frequência ao curso em relação ao qual possuía contrato de prestação de serviço de ensino, além de que a recorrida empreendeu repetidas tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, fatos que geram o abalo moral.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022